Tribunal: STJ
Processo: 5006881-10.2022.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978562 - RS (2025/0242541-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LILIAN STAHNKE JUNG
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS
DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, e, ainda, as
demais peculiaridades da operação.
3. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e80cc0d5-b66a-4082-8efb-5ef855967e0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978562 - RS (2025/0242541-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LILIAN STAHNKE JUNG
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS
DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, e, ainda, as
demais peculiaridades da operação.
3. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COM A APLICAÇÃO DAS
ORIENTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXTRAÍDAS DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA N. 1.061.530/RS, IMPENDE REFERIR QUE ESTE
COLEGIADO ADOTOU COMO UM DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO, A TAXA MÉDIA DE
MERCADO REGISTRADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, À
ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM A RESPECTIVA
OPERAÇÃO, SOMADA AO PERCENTUAL CONSIDERADO COMO MARGEM
TOLERÁVEL
DE
FIXAÇÃO.
ADEMAIS,
SÃO
OBSERVADAS
AS
ESPECIFICIDADES DE CADA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONCRETO. NO
CASO EM EXAME, OBSERVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA,
O TIPO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM PREVISÃO DE DESCONTO DAS
Documento eletrônico VDA50566267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 7ea9af5b-24a6-4516-8212-c856f3e7b7ed

PARCELAS MENSAIS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE
AUTORA, E AS PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO, ALIADAS À
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, OS QUAIS FORAM
FIXADOS EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA PREVISTA
PELO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, REVELANDO-SE
EXORBITANTES E ABUSIVOS, A LIMITAÇÃO DOS JUROS, IMPOSTA NA
SENTENÇA E MANTIDA POR ESTA CORTE, É MEDIDA IMPOSITIVA.
ACÓRDÃO DO EVENTO 8 MANTIDO, EM NOVO JULGAMENTO.
UNÂNIME." (e-STJ fl. 683)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 707-710).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta ofensa ao art. 1.022,
parágrafo único, I e II, c/c o art. 489, § 1o, III, IV e VI, ambos do Código de Processo
Civil, afirmando que o tribunal estadual, em novo julgamento do feito, manteve-se
omisso quanto à análise dos requisitos necessários ao reconhecimento da abusividade
dos juros remuneratórios contratados entre os litigantes, conforme determinado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Alega, também, violação da preclusão hierárquica decorrente do julgamento
do AREsp no 2744273.
Indica contrariedade ao art. 51, IV, § 1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando, em síntese, que no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
dos juros contratados e da média de mercado, sendo imprescindível a demonstração
cabal da abusividade, reconhecida por meio da análise individualizada de todas as
peculiaridades do caso concreto, o que não foi feito pelo tribunal de origem.
Apresenta divergência jurisprudencial com acórdão do STJ, aduzindo que
enquanto o Tribunal de origem resume-se a cotejar as taxas do Bacen e as do
contrato, com tímida análise de um ou outro aspecto da contratação, o acordão
divergente, esmiúça e consolida a necessidade de uma análise pormenorizada do caso,
com aferição das características ou requisitos relevantes da situação em concreto.
Sem contrarrazões (fl. 1.045 e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece acolhida.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022, parágrafo único, I e II, c
/c o art. 489, § 1o, III, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido expressamente reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios contratados, fundamentando sua decisão com base na comparação
com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e nas demais
circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Assim, verifica-se que o tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Documento eletrônico VDA50566267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 7ea9af5b-24a6-4516-8212-c856f3e7b7ed

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. NO MÉRITO
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA N. 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há falar, na hipótese, em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido e
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.695.007/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
18/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
DE
JURISDICIONAL
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CRÉDITOS. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL. LTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
14/8/2024

Quanto ao mais, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário firmado
entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica.
Por outro lado, a redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
em cada caso concreto.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

Documento eletrônico VDA50566267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 7ea9af5b-24a6-4516-8212-c856f3e7b7ed

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
“circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/4/2022
.
4/7/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA50566267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 7ea9af5b-24a6-4516-8212-c856f3e7b7ed

7- Recurso especial parcialmente provido"
(REsp 2.009.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
- grifou-se).
30/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.'
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido"
(REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se).
29/6/2022

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
Documento eletrônico VDA50566267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 7ea9af5b-24a6-4516-8212-c856f3e7b7ed

4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/6/2023
19/6/2023

Na presente hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros em razão da comparação entre a taxa média de mercado e a taxa contratada,
além de analisar as demais peculiaridades do caso concreto.
Vide o seguinte trecho do julgado:

"No caso, a demandante precisou formalizar com a instituição
financeira demandada o mencionado contrato de empréstimo pessoal
consignado, no período de janeiro de 2021, em razão de dificuldades
econômicas, o qual tem previsão de desconto diretamente em sua folha de
pagamento, circunstância que diminui em grande medida o risco de
inadimplência.
Ademais, verifica-se que a parte autora retirou como empréstimo a
quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com previsão de
adimplemento em 96 meses, circunstância que torna a parcela reduzida (R$
967,75) e factível o adimplemento.
Diante de tais aspectos, aliados ao fato de que a taxa de juros
remuneratórios cobrada no Contrato de empréstimo pessoal no 3812536923,
foi de 3,95% ao mês e 59,18% ao ano, enquanto a taxa média de mercado
estipulada pelo Bacen para as operações de empréstimo pessoal consignado
para trabalhadores do setor público, à época, era de 1,26% ao mês e 16,15%
ao ano, ou seja, não apenas superior a margem tolerável, como mais de três
vezes superior a taxa média de mercado para as operações da espécie na
época da contratação, revelando-se abusiva e exorbitante.
Desse modo, no caso concreto, observada a hipossuficiência da
consumidora, o tipo de operação de crédito, com desconto das parcelas
diretamente na folha de pagamento da parte autora, e as particularidades
da contratação, aliadas à evidente abusividade dos juros remuneratórios
que superam em demasia a margem tolerável de arbitramento do encargo, a
limitação dos juros, imposta na sentença e mantida por esta Corte no
acórdão do Evento 8, é medida que se impõe." (e-STJ fls. 681-682)

Assim, a Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo/a ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), atualizados
desde o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: 7ea9af5b-24a6-4516-8212-c856f3e7b7ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.562 / RS
Número Registro: 2025/0242541-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068811020228210087
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LILIAN STAHNKE JUNG
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51384791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:47
Código de Controle do Documento: f0b90448-19f7-4ee7-af05-882539405600

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:47
Código de Controle do Documento: f0b90448-19f7-4ee7-af05-882539405600